Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. GARANTIA. DEFEITOS. REPAROS. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.
1. O Código de Defesa do Consumidor, em um primeiro momento, valoriza a preservação do negócio jurídico de consumo, oportunizando ao fornecedor prazo de trinta dias para reparar o vício noticiado, admitindo, ainda, a dilação deste prazo por convenção das partes.
2. Somente após a violação do prazo de 30 dias para o conserto estabelecido no art. 18, § 1.o, do CDC, de forma excessiva e sem qualquer justificativa plausível, surge o direito do consumidor de rescindir o contrato e de exigir a restituição imediata dos valores pagos.
3. O dano material exige comprovação sob pena de enriquecimento sem causa.
4. O dano moral precisa ser compreendido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. Não se mostra razoável, pois, incluir dentro do rol das condutas passíveis de indenização moral, evento gerador de meros transtornos ou aborrecimentos que fazem parte do dia a dia, sob pena da banalização do instituto responsabilizador.
5. Negou-se provimento à apelação.